Tribunal: TJSP
Processo: 2100638-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autofalência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOFALÊNCIA – Decisão judicial que decretou a falência da agravante e, consequentemente, resolveu o mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que o segundo equívoco consiste em estender a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial à sócia-administradora, confundindo-se pessoa jurídica devedora com sócio de responsabilidade limitada, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOFALÊNCIA – Decisão judicial que decretou a falência da agravante e, consequentemente, resolveu o mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que o segundo equívoco consiste em estender a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial à sócia-administradora, confundindo-se pessoa jurídica devedora com sócio de responsabilidade limitada, em ofensa ao que diz expressamente a lei 11.101/05 em seu art. 82-A – Hipótese na qual foi diretamente atingida pela r. decisão hostilizada apenas a sócia-administradora da agravante – Decisão atacada pela agravante sem poderes para tanto – Ausência de interesse recursal – Agravo de instrumento não conhecido neste tocante, com observação.

AUTOFALÊNCIA – Alegação de que o primeiro equívoco consiste em condenar a única parte do processo em verbas de sucumbência, sendo que tal situação inexiste numa ação de autofalência – Cabimento – Uma vez que o pedido da empresa agravante foi provido, com a decretação da falência, não há razão para condená-la ao pagamento das verbas de sucumbência – Decisão reformada neste tocante – Agravo de instrumento parcialmente provido para este fim.

Dispositivo: Não conhecem de parte, e na parte conhecida, dão provimento ao recurso, com observação.